Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-83.2009.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002364-83.2009.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AELSON LOPES DE MACEDO - CPF: 468.527.431-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REFLEXO DE HORAS EXTRAS SOBRE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, REPOUSO SEMANAL – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 14/2002 – DIREITOS AS VERBAS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE VIGÊNCIA DA LEI OBSERVADA A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido ao servidor público municipal o pagamento das diferenças a título de reflexo das horas extras sobre o décimo terceiro salário, férias e repouso semanal previstas na Lei Complementar 14/2002, decorrente a realização de horas extras durante a vigência da referida Lei, observada a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020